Tribunal: TJES
Processo: 5001716-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001716-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA MARCCHIORI

AGRAVADO: ORGAO DE GESTAO DE MAO-DE-OBRA DO TRAB.PORTUARIO AVULSO e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001716-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA MARCCHIORI

AGRAVADOS:
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRAB. PORTUÁRIO AVULSO E IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PROCESSO SELETIVO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. OGMO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a incompetência da Justiça Comum Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, em ação ordinária que discute a desclassificação do autor em processo seletivo promovido pelo OGMO/ES para ingresso no cadastro de trabalhador portuário avulso, sob alegação de irregularidades em exame de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar e julgar demanda que versa sobre a validade de etapa eliminatória em processo seletivo para ingresso no cadastro de trabalhador portuário avulso, especificamente se da Justiça Comum Estadual ou da Justiça do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal, pressupõe a existência de relação de trabalho já estabelecida, o que não se verifica em fase pré-contratual.

4. A controvérsia relativa a critérios, exigências e etapas de processo seletivo antecede a formação do vínculo laboral, afastando a competência da Justiça Especializada.

5. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.479.212/ES, estende a
ratio decidendi
do Tema 992 para casos envolvendo o OGMO, reconhecendo a competência da Justiça Comum mesmo quando se trata de entidade privada.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolida entendimento no sentido de que demandas relacionadas à seleção e admissão de trabalhador portuário avulso inserem-se na fase pré-contratual, atraindo a competência da Justiça Comum.

7. A jurisprudência do próprio Tribunal confirma que não há relação de trabalho juridicamente constituída na fase de seleção, o que impede a incidência da competência trabalhista.

8. O juízo de retratação mostra-se adequado para alinhar o acórdão ao precedente vinculante do STF, em observância à segurança jurídica e ao sistema de precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Compete à Justiça Comum processar e julgar demandas que versem sobre etapas de processo seletivo para trabalhador portuário avulso por se tratar de fase pré-contratual. 2. A competência da Justiça do Trabalho exige a existência de relação de trabalho previamente estabelecida. 3. O entendimento do Tema 992 do STF aplica-se às seleções promovidas pelo OGMO, ainda que entidade privada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.479.212/ES, Rel. Min. André Mendonça; STF, RE 831.352-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/08/2020; STF, ARE 870.877; STJ, AgInt no CC 195.967/ES, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 28/02/2024; TJES, APL 0004332-22.2012.8.08.0024, Rel. Desa. Debora Maria Ambos Correa da Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001716-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA MARCCHIORI

AGRAVADOS:
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRAB. PORTUÁRIO AVULSO E IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Ao que se depreende do relatório lançado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA MARCCHIORI em desfavor da decisão interlocutória (ID 35488473 dos autos de origem) que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça do Trabalho. A demanda originária é uma ação ordinária na qual o autor questiona sua desclassificação em processo seletivo privado para ingresso no cadastro de Trabalhador Portuário Avulso Multifuncional (Edital nº 001/2022), alegando irregularidades em exame de saúde.

O magistrado de primeiro grau, ao fundamentar sua decisão, acolheu a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelos réus, sustentando que a controvérsia, embora vinculada à fase pré-contratual, refere-se a uma típica relação de trabalho portuária gerida por entidade privada, o que atrairia a competência da Justiça Especializada, nos termos do art. 114, inciso IX, da Constituição Federal. Diante do declínio de competência, determinou a remessa ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ressalvando a manutenção da tutela de urgência anteriormente concedida até a apreciação pelo juízo competente.

O recurso foi inicialmente submetido à apreciação desta 3ª Câmara Cível, sob a relatoria do Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que proferiu o voto condutor do acórdão originário, por meio do qual se negou provimento ao agravo, mantendo-se a competência da Justiça do Trabalho, conforme registrado no ID 10653352.

Contudo, após a interposição de Recurso Extraordinário por LUIZ FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA MARCCHIORI (ID 14809913), os autos retornaram da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por determinação da decisão ID 17878827, a fim de viabilizar eventual juízo de retratação, à luz do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.479.212/ES.

Pois bem. A controvérsia diz respeito a definir a competência jurisdicional — se da Justiça Comum Estadual ou da Justiça do Trabalho — para processar e julgar ação em que se discute a validade de etapa eliminatória (exame de saúde) em processo seletivo organizado pelo Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso (OGMO/ES), para o ingresso no cadastro de trabalhadores portuários.

A questão central reside na aplicabilidade do Tema 992 do STF, cuja tese fixa que:

"Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas (...)".

Embora o acórdão anterior desta Câmara tenha entendido que tal tema se restringiria a entes da Administração Pública, o que não seria o caso do OGMO, entidade privada, a Suprema Corte, no julgamento do RE 1.479.212/ES (Relator Min. André Mendonça), estendeu a
ratio decidendi
do Tema 992 para os casos envolvendo o OGMO/ES.

O fundamento basilar reside no fato de que a competência da Justiça do Trabalho, à luz do art. 114 da Constituição Federal, pressupõe a existência de uma relação de trabalho já estabelecida. Na fase pré-contratual ou pré-admissional, como é o caso de um processo seletivo para cadastro, inexiste o liame laboral que justificaria a especialização da justiça. Conforme consignado na decisão proferida pelo Min. André Mendonça no bojo do RE 1.479.212/ES:

"[...] restou consignado no respectivo julgamento que
a competência da Justiça do Trabalho pressupõe a existência de uma relação trabalhista já estabelecida, o que não ocorre na fase pré-contratual
ou pré-admissional

Em casos relacionados a órgão gestor de mão de obra, já decidiu a Primeira Turma nessa mesma linha:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA PROPOSTA POR SINDICATO CONTRA EMPREGADOR. EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES DEVIDAMENTE REGISTRADOS OU CADASTRADOS NO ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA (OGMO). RELAÇÃO JURÍDICA ANTECEDENTE À CONTRATAÇÃO. ART. 114 DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE nº 831.352-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; grifos nossos).

Do último precedente acima citado, colho do voto da Ministra Rosa Weber o seguinte trecho:

“Conforme asseverado, o entendimento adotado no acórdão recorrido contraria a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal, no sentido da competência da Justiça comum para julgar a causa, considerada a inexistência de relação de trabalho, uma vez que o objeto da ação diz com etapa antecedente à contratação.” [...]”

Portanto, ainda que o OGMO seja pessoa jurídica de direito privado, a natureza da relação jurídica em discussão — anterior à contratação — afasta a competência laboral e atrai a competência da Justiça Comum.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Interno no Conflito de Competência nº 195.967/ES, sob a relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, firmou orientação categórica em hipótese substancialmente idêntica, envolvendo o OGMO e processo seletivo de trabalhador portuário avulso no Estado do Espírito Santo, assentando, de modo expresso, que a competência para o julgamento da controvérsia é da Justiça Comum. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA DO TRABALHO E A JUSTIÇA COMUM. AÇÃO BUSCANDO O AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. OGMO. QUESTÃO QUE NÃO DECORRE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. Conforme consignado pela decisão ora agravada, a "demanda de origem que deu ensejo à controvérsia relativa à competência, trata-se de ação ordinária ajuizada por Rogério Hilton Longo Pereira em desfavor de Órgão Gestor de Mão de Obra, por meio da qual buscou o provimento jurisdicional que afastasse a exigência de experiência profissional em certame para o cargo de trabalhador portuário avulso". 2. Sobre o tema, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) já se pronunciou no julgamento do ARE 870 .877, decidindo no sentido de que "é evidente que a discussão sobre os critérios, exigências e restrições aplicáveis à contratação de trabalhadores antecede o contrato de trabalho, não se situando nas hipóteses do art. 114 da CF/88, mesmo com as alterações da EC 45/2004". 3. Esse entendimento está de acordo com o posicionamento da Primeira Seção desta Corte Superior de que
compete à Justiça comum processar e julgar as demandas que versem sobre o edital, a seleção e a admissão de pessoal nos quadros de entidade parceira do Poder Público, ainda que a contratação se dê com base na Consolidação da Leis do Trabalho ( CLT), pois diz respeito à fase pré-contratual, momento em que ainda não existe relação de trabalho .
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no CC: 195967 ES 2023/0100856-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 28/02/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

Quadra destacar, ainda, que esta 3ª Câmara Cível já teve a oportunidade de se pronunciar em hipótese análoga à dos autos, firmando compreensão no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de demandas relativas a critérios de seleção em fase pré-contratual de trabalhadores portuários avulsos, por não se configurar, nesse estágio, relação de trabalho juridicamente consolidada. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. EDITAL Nº 002/2011 – OGMO/ES.
EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso – OGMO contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por Jorge Rafle Beccalli Salume, julgou procedente o pedido inicial para afastar a exigência de experiência profissional como critério eliminatório no processo seletivo regido pelo Edital nº 002/2011, promovido pelo OGMO, determinando sua reclassificação com base exclusiva na nota da prova objetiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão:
(i) definir a competência jurisdicional para processar e julgar demanda que discute critérios editalícios de processo seletivo promovido por OGMO;
(ii) estabelecer a legalidade da exigência de experiência profissional como critério eliminatório no processo seletivo em questão. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A jurisprudência atual do STJ e do STF reconhece a competência da Justiça Comum para julgar ações relativas a critérios de seleção em fase pré-contratual de trabalhadores portuários avulsos, por não configurar relação de trabalho consolidada (STJ, AgInt no CC 195.967/ES; STF, ARE 870.877).
[...] 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
Compete à Justiça Comum processar e julgar demandas sobre critérios de seleção em processos seletivos promovidos por OGMO, por se tratar de fase pré-contratual.
[...] (TJES; APL 0004332-22.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Desa. Debora Maria Ambos Correa Da Silva; Julg. 29/09/2014; Julg: 28/08/2025)

Assim, a determinação de retorno dos autos pela Vice-Presidência revela-se medida orientada à harmonização do julgado com o precedente específico do Supremo Tribunal Federal, em prestígio à coerência e à integridade da jurisprudência, à luz do princípio da segurança jurídica e do regime de precedentes vinculantes instituído pelo Código de Processo Civil pátrio.

Nesse diapasão, entendo pelo exercício positivo do juízo de retratação para alinhar o entendimento desta Câmara ao da Corte Suprema, consoante fundamentação supra.

Ante o exposto,
em sede de juízo de retratação,
voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando a decisão de primeiro grau para declarar a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, devendo os autos permanecer no juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.